Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-15.2025.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-15.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 503.959.201-91 (APELANTE), MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXAO - CPF: 309.083.668-84 (ADVOGADO), AILTON FUSTINONI - CPF: 330.544.328-66 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0418-19 (APELADO), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário de mútuo. O Juízo de origem reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, limitou a taxa à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e condenou o banco à restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

2. Requerimentos:
(i)
reforma da sentença para reconhecer a legalidade da taxa de juros pactuada;
(ii)
subsidiariamente, afastamento da restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado;
(ii)
analisar o cabimento da restituição em dobro dos valores cobrados a maior em razão de cláusula contratual posteriormente declarada abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sem que essa incidência implique revisão automática de cláusulas contratuais, devendo ser observadas as peculiaridades do mercado financeiro e os limites da intervenção judicial nos contratos.

5. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada cabalmente a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Configura abusividade a pactuação de taxa de juros remuneratórios de 13% ao mês e 333,45% ao ano, quando a taxa média de mercado corresponde a 5,56% ao mês e 91,47% ao ano, o que representa percentual superior ao dobro do parâmetro de mercado, e caracteriza discrepância substancial apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor, e não basta o mero reconhecimento judicial da abusividade de cláusula contratual para autorizar a aplicação da sanção.

8. Não configura má-fé a cobrança fundada em cláusula contratual expressamente pactuada entre as partes, cuja abusividade somente foi reconhecida em sede judicial, o que não caracteriza engano justificável que afasta a restituição em dobro e autoriza apenas a devolução na forma simples.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 29; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297, Súmula 382, Temas 25, 26 e 27, AgRg no AgRg no AREsp 602.850/MS, AgInt no REsp 2.002.576/RS; TJMT, ApCiv 1003097-11.2025.8.11.0041, ApCiv 1022026-92.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo réu
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da ação revisional, registrada sob o n.
1020064-15.2025.8.11.0015
, ajuizada pelo autor
ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a parte autora narrou que, nas datas de 07/junho/2021 e 02/maio/2023, celebrou os contratos bancários de mútuo n. 000803959736 e 000806331321, respectivamente, com a empresa requerida e que os negócios contêm grande diversidade de ônus, taxas e encargos cobrados, que tornam os contratos extremamente onerosos.

Explicitou que os contratos bancários preveem a cobrança abusiva de juros remuneratórios, acima da taxa média. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e defendeu que a cobrança de encargos abusivos afasta a mora contratual. Requereu a procedência do pedido para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios e a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por repetição do indébito (id. 212075018).

Na
contestação
, a instituição financeira defendeu a regularidade do contrato n. 000806331321, celebrado em 02/maio/2023, e sustentou tratar-se de operação de renovação de crédito. Arguiu a inexistência de abusividade, ao argumento de que as taxas foram livremente pactuadas e são compatíveis com o risco da operação de crédito pessoal não consignado. Refutou a ocorrência de vício de consentimento ou violação ao dever de informação (id. 337872875).

Houve
impugnação à contestação
, na qual o autor reiterou a tese de abusividade dos encargos, ressaltou sua hipossuficiência técnica e financeira, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (id. 337872894).

A
sentença
julgou procedente o pedido formulado na petição inicial. O Juízo de origem fundamentou que a revisão do contrato caracteriza regra de exceção e apenas se justifica diante da incidência de cláusulas abusivas ou ilegais. Reconheceu que a taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos de financiamento n. 000803959736 e 000806331321, de 13% ao mês e 333,45% ao ano, traduz percentual equivalente a, respectivamente, 417% e 364% acima da taxa média de juros praticada no mercado financeiro.

Determinou que os juros remuneratórios deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil, e fixados no percentual de 5,01% ao mês e 79,84% ao ano para o contrato n. 000803959736 e de 5,56% ao mês e 91,47% ao ano para o contrato n. 000806331321.

Reconheceu a descaracterização da mora do requerente e condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente pagou, bem como ao pagamento de custas judiciais e de honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 212075018).

Inconformada, a instituição financeira interpõe
recurso de apelação
e sustenta a legalidade da taxa de juros no contrato n. 000806331321, alegando inaplicabilidade da taxa média utilizada como parâmetro e ausência de abusividade. Aduz que o parâmetro utilizado pelo magistrado foi a taxa média apurada para operações de “
financiamento e concessão de crédito não rotativo com recursos livres, para pessoa jurídica
”, quando o apelado é pessoa física aposentada do INSS.

Afirma que a comparação da taxa de um empréstimo pessoal com a média de mercado para operações com empresas é tecnicamente incorreta e distorce completamente a análise de abusividade. Pontua que o contrato não é um simples crédito consignado, mas se trata de uma renovação de empréstimo pessoal não consignado, com pagamento por débito em conta corrente, modalidade que embute risco de inadimplência muito superior para a instituição financeira.

De forma subsidiária, pugna pelo afastamento da restituição em dobro, ao argumento de que as cobranças realizadas pelo banco não decorreram de ato arbitrário ou de dívida inexistente, mas se fundamentaram estritamente nas cláusulas de contrato regularmente celebrado e assinado pelo apelado.

Manifesta que a cobrança amparada em cláusula contratual, cuja eventual nulidade é declarada apenas em sede de ação revisional, não configura má-fé e enseja, no máximo, a repetição do indébito na forma simples.

Requer seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de revisão do contrato n. 000806331321, com a manutenção da taxa de juros pactuada, e, subsidiariamente, o afastamento da condenação à restituição em dobro (id. 217462528).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado sustenta a manutenção da sentença recorrida, ao argumento de que a cobrança de juros muito acima da média de mercado configura prática abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor. Defende que a restituição em dobro é devida independentemente de má-fé, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, em razão da cobrança indevida fundada em cláusulas abusivas. Postula, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 337873352).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo réu
Banco Mercantil do Brasil S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário ajuizada pelo autor
Ademir Pereira dos Santos
, na qual julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas de juros remuneratórios, limitar os juros à taxa média do BACEN e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

Em sede de apelação, a instituição financeira restringe-se a afirmar a legalidade dos juros aplicados no contrato n. 000806331321 e a requerer, subsidiariamente, a restituição dos valores cobrados a maior de forma simples, ante a alegação de ausência de má-fé.

O recurso comporta parcial acolhimento.

JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Essa premissa não significa, contudo, que toda e qualquer cláusula contratual esteja sujeita a revisão judicial, pois a aplicação do CDC às relações contratuais bancárias deve observar as peculiaridades do mercado financeiro e respeitar os limites da intervenção judicial nos contratos, com preservação da autonomia da vontade das partes e da liberdade de contratar.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada nos Temas 25, 26 e 27 dos recursos repetitivos, fixa balizas claras para a análise da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

O Tema 25, assim como a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, afasta a aplicação da limitação prevista na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933) aos contratos bancários, ao reconhecer que as instituições financeiras não se sujeitam ao limite de 12% ao ano estabelecido naquela legislação.

O Tema 26 dispõe que são inaplicáveis as disposições do artigo 591 combinado com o artigo 406 do Código Civil aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário.

O Tema 27, por sua vez, prevê que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Nessa mesma linha de entendimento, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A
ratio decidendi
dessa súmula repousa no reconhecimento de que o mercado financeiro possui dinâmica própria, com taxas variáveis conforme a modalidade da operação, o perfil de risco do tomador, o prazo de financiamento, as garantias oferecidas e as condições econômicas vigentes ao tempo da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, ademais, no sentido de que o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade.

Esse entendimento reconhece que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil representa mero parâmetro indicativo, não vinculante, porquanto reflete a média aritmética de operações com perfis e condições diversas, sem constituir teto máximo ou limite absoluto para a pactuação de juros remuneratórios (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 602850/MS, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, julgamento: 20/08/2015).

Para que se configure a abusividade passível de revisão judicial, a jurisprudência dos tribunais superiores tem adotado como critério orientador o patamar de uma vez e meia acima da taxa média de mercado como referência, embora essa proporção não constitua regra absoluta e deva ser analisada caso a caso diante das circunstâncias concretas da operação (STJ - AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

No caso concreto, o contrato n. 000806331321, celebrado em maio de 2023, estipulou taxa de juros remuneratórios de 13% ao mês e 333,45% ao ano. A taxa média de mercado para a mesma época, conforme apurado na sentença, correspondia a 5,56% ao mês e 91,47% ao ano, o que equivale a aproximadamente 234% da taxa média de mercado – mais do que o dobro –, e caracteriza discrepância substancial que configura abusividade nos termos da jurisprudência consolidada.

Embora o apelante alegue que a sentença teria utilizado parâmetro inadequado (taxa média para pessoa jurídica), registra-se que a correção desse equívoco – com a adoção da taxa média correta para crédito pessoal não consignado destinado a pessoas físicas – resultaria em taxas médias de 2,90% ao mês e 40,99% ao ano, inferiores às consideradas na sentença, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (código 25465).

A reforma nesse sentido, contudo, encontra óbice no princípio da vedação à
reformatio in pejus
, porquanto apenas o banco interpôs recurso, razão pela qual deve ser mantido o parâmetro adotado na sentença (5,56% a.m. e 91,47% a.a.).

Rejeito, portanto, a tese de legalidade dos juros remuneratórios.

RESTITUIÇÃO DE VALORES

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado possui entendimento pacífico no sentido de que a restituição em dobro exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor, e não basta o mero reconhecimento judicial da abusividade de cláusula contratual para autorizar a aplicação da sanção (TJMT, Apelação Cível 1003097-11.2025.8.11.0041, Tatiane Colombo, julgado em 10/12/2025; TJMT, Apelação Cível 1022026-92.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 21/01/2026).

No caso dos autos, embora reconhecida a desproporcionalidade dos juros remuneratórios, a cobrança realizada pela instituição financeira decorreu de cláusula contratual expressamente pactuada entre as partes, cuja abusividade somente foi reconhecida em sede judicial, por ocasião da prolação da sentença.

Não se trata de cobrança de dívida inexistente ou de valores manifestamente indevidos, mas de aplicação de taxa de juros que, embora prevista em contrato regularmente celebrado, foi posteriormente declarada abusiva pelo Poder Judiciário. Até o pronunciamento judicial, a instituição financeira exercia direito que reputava legítimo com fundamento no instrumento contratual firmado.

Nesse contexto, a conduta do banco encontra justificativa razoável na existência de cláusula contratual válida até sua declaração de nulidade, o que configura hipótese de engano justificável que afasta a incidência da sanção de restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, como não há prova objetiva de que a instituição financeira agiu com má-fé, mas sim no exercício de interpretação contratual posteriormente afastada pelo Juízo de origem, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Banco Mercantil do Brasil S.A.
para afastar a restituição em dobro, determinando que a devolução dos valores pagos a maior ocorra na forma simples.

Considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido, não se configura hipótese de sucumbência recíproca, devendo ser mantidos os honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026